Tribunal: TJES
Processo: 5001624-79.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-79.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VALQUIRIA DUARTE CARNEIRO SCARPATI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. ADUZ A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FOI PROMOVIDA, POR MEIO DO DECRETO 31.205/2016, MAS A PROMOÇÃO NUNCA SE CONCRETIZOU OU GEROU EFEITOS FINANCEIROS, EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE EDIÇÃO DE REFERIDO DECRETO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA RELATIVA AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, BEM COMO NA PROMOÇÃO DA SERVIDORA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSA A PROMOÇÃO DA AUTORA POR MEIO DO DECRETO 31.205/2016, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE ERROS NAS PLANILHAS DOS SERVIDORES A SEREM PROMOVIDOS. A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL EM DECRETO DE PROMOÇÃO NÃO PODE AFETAR OS EFEITOS FINANCEIROS DO DECRETO, MÁXIME QUANDO O PRÓPRIO MUNICÍPIO ASSUME A EXISTÊNCIA DO ERRO E PUBLICA OUTROS DECRETOS COM O FITO DE CORRIGI-LO. A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DOS DECRETOS EDITADOS PELO PRÓPRIO REQUERIDO FEREM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO EM LEI. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, CPC, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, QUAIS SEJAM, PUNIÇÕES, FALTA AOS SERVIÇOS E ETC, QUE A IMPEÇA DE SER PROMOVIDA, NÃO SE DESINCUMBIDO O RECORRENTE, PORTANTO, DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)